Tribunal: TJBA
Processo: 8016639-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016639-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Advogado(s)
:
JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AGÊNCIA REGULADORA ESTADUAL. CONDIÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL PARA PRORROGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. EXIGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO E LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Agência Reguladora estadual contra decisão interlocutória que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou à Ré/Agravante que se abstivesse de exigir da Autora/Agravada a comprovação de regularidade fiscal e de quitação de multas perante a própria agência como condição para prorrogação de contratos de concessão relacionados à prestação de serviço de transporte intermunicipal, sob pena de multa cominatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a exigência de regularidade fiscal e de quitação de multas administrativas como condição imposta por agência reguladora estadual para prorrogação de autorização de prestação de serviço público, à luz da Constituição Federal e da legislação estadual aplicável.

III. Razões de decidir

3. O Poder Judiciário, embora não deva substituir o gestor público, pode controlar a legalidade e constitucionalidade de atos administrativos quando configurada ofensa a direitos fundamentais ou extrapolação de poder regulatório.

4. A concessão de tutela provisória de urgência requer a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, requisitos verificados no caso em exame.

4. A exigência de regularidade fiscal e quitação de multas administrativas, prevista na alínea “c” do art. 2º da Resolução nº 47/2024 da agência reguladora, aparenta carece de amparo legal expresso na Lei Estadual nº 11.318/2009 e viola o princípio do livre exercício da atividade econômica (CF, art. 170, parágrafo único).

5. Tal exigência soa como cobrança indireta de crédito administrativo, que afrontaria a legalidade e os meios legais de execução fiscal, conforme precedentes dos tribunais estaduais e do STF.

6. não fosse só, a manutenção da exigência pode ensejar dano irreparável à Agravada, com o risco de paralisação de atividade essencial e prejuízo aos usuários do serviço.

7. Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento colegiado do recurso principal.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode interferir em ato administrativo quando verificada ofensa à legalidade ou à Constituição, especialmente em caso de violação a direitos fundamentais.

2. A exigência de regularidade fiscal e de quitação de multas administrativas por agência reguladora como condição para prorrogação de autorização de serviço público só é válida se houver previsão legal expressa.

3. É inadmissível o uso de restrições administrativas como meio indireto de cobrança de créditos não tributários, sob pena de violação ao princípio do livre exercício da atividade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, parágrafo único; CPC, art. 300; Lei Estadual nº 11.318/2009, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, AI nº 2000420-58.2023.8.12.0000, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 30.08.2023; TJMG, Apelação Cível nº 10000191247725002, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 29.07.2021; TJPR, Apelação nº 00018396020188160179, Rel.ª Desa. Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, j. 24.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8016639-68.2025.8.05.0000,
em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente, a
AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG, TRANSP E COMUNIC DA BAHIA
e a
VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA